Tribunal: STF
Processo: RE 1533504
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 51) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 46):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no art. 244 do CPP e firmou entendimento de que o referido artigo "não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata". 



    3. Consta do acórdão que a abordagem foi realizada em razão de os policiais entenderem que o paciente demonstrou nervosismo, pois, ao notar a presença da viatura, abaixou a viseira do capacete e tentou mudar a direção do veículo, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que o acusado estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 905.339 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão do Superior violou o art. 5º, X e XI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Entendo assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido (eDoc 46), o qual consignou que os policiais “A abordagem do paciente pelos Policiais Militares, tal como descrita no Boletim de Ocorrência (f. 46/47), ocorreu após aqueles terem presenciado a passagem de motocicleta ocupada pelo paciente , surgindo suspeita do fato de que ele, ao notar a presença policial, abaixou rapidamente a viseira do capacete e tentou mudar a direção do veículo, o que motivou a abordagem.”. 



    Tal fato, segundo penso, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Ademais, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeito todas as determinações contidas no HC 905.339/SP (concedido pelo Superior Tribunal de Justiça).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente